Tribunal: STF
Processo: Rp 1369
Classe: Rp
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1986-10-29
Data de publicação: 1986-10-29

Ementa:
CRIAÇÃO DE MUNICÍPIOS. REPRESENTAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE
DIRIGIDA A LEI N. 837-A, DE 5-12-85, DO ESTADO DO ACRE, QUE
REPERCUTE SOBRE A ORGANIZAÇÃO POLITICA E A ORDEM PÚBLICA DO
ESTADO-MEMBRO DA FEDERAÇÃO, SENDO SUSCETIVEL DE COMPROMETER A
EFICACIA DA DECISÃO QUE VIER A SER PROFERIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL.
LIMINAR CONCEDIDA.